Tribunal: TJDFT
Processo: 0752409-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752409-03.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO PACIENTE: JOSE ALEX ALVES LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO e outro em favor de JOSE ALEX ALVES LINS, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (id 67094884, p. 2/3), pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Os impetrantes alegam, de início, que o Juízo do NAC converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, de forma ilegal, pois o flagrante decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão em local diverso do autorizado pelo d. magistrado de origem, que deferiu a medida pleiteada pela autoridade policial. Afirmam que a magistrada do NAC fundamentou contrariamente ao que consta nos autos, sob a alegação de que o flagrante não decorrera do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Frisam que há ilegalidade grosseira porque a prisão em flagrante é decorrente de cumprimento de mandado de prisão em local diverso do autorizado pelo excelentíssimo magistrado nos autos do processo de busca e apreensão criminal de n. 0745159-13.2024.8.07.0001. Dizem que os policiais adentraram ilegalmente em endereço diverso, qual seja “QNM 08, conjunto J, lote 48”, Ceilândia/DF, sendo que o constante do mandado seria local distinto “QNM 08, conjunto L, lote 48”. Sustentam que o cumprimento em local diverso do autorizado torna nulas todas as provas colhidas, restando demonstrada também “a violação de domicílio, e violação direta ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal ao adentrar em endereço diverso do autorizado no Mandado de Busca e apreensão”. Alega, com base no artigo 157 do CPP, que devem ser desentranhadas todas as provas ilegais. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja relaxada a prisão ilegal. No mérito requer a confirmação da liminar e que seja reconhecida a violação de domicílio, por consequência, determinando-se o desentranhamento de todas as provas obtidas por meio ilícito. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC que concluiu pela necessidade da decretação da prisão cautelar do investigado. Confiram-se os fundamentos (67094884, p. 2/3): A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado José Alex seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da variedade (maconha e cocaína), dentre elas a cocaína, substância de elevado potencial nocivo, além da expressiva quantidade do entorpecente, uma vez que foram apreendidos quase 30 g de cocaína, o suficiente para fazer cerca de 150 doses, considerando que uma dose típica pesa 0,2g, bem como pelo fato de terem sido apreendidos balança de precisão e petrechos para fracionamento das porções, além de elevada quantia de dinheiro em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Com efeito, há nos autos informação de que o autuado é alvo de investigação que apura a prática de tráfico de drogas na distribuidora de bebidas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado uma vez que é reincidente específico, estando em cumprimento de pena no regime aberto pela prática dos crimes de tráfico de drogas e três roubos, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. [grifamos] Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (apetrechos relacionados ao tráfico) e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal dos entorpecentes apreendidos, quais sejam: maconha e cocaína. Vale ressaltar que a apreensão foi possível em razão da autorização judicial de busca e apreensão nos endereços especificados (id 67094887 – p. 100 e 103), quais sejam: QNM 08 conjunto L lote 47; QNM 08 conjunto L lotes 48; e QNM 26 conjunto D casa 26, todos em Ceilândia/DF. Inclusive, nesse ponto, reside a irresignação dos impetrantes, alegando que o mandado de busca e apreensão teria sido cumprido em local diverso do constante da ordem judicial. Contudo, em clara ma-fé de quem articula, observa-se que o erro constante do Ofício Circular APF (id 67094887, p. 5), ao registrar o endereço “QNM 8 CJ J LT 48”, é mero erro material incapaz de induzir à ilegalidade das provas colhidas. Em contrapartida, nas filmagens constantes dos autos de origem (IP 0751003-41.2024.8.07.0001, id’s 218480242 e 218482695) é possível ver de forma inequívoca o endereço onde cumprido um dos mandados de Busca e Apreensão, qual seja: QNM 08 conjunto J lote 47, sendo que o outro endereço do Madruga’s bar era vizinho contíguo (QNM 08 conjunto J lote 48). Dessa forma, não se observa nenhuma ilegalidade, ao revés, resta claro o cumprimento fidedigno dos mandados judiciais. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, e considerando o adiantamento das investigações policiais, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator